Tribunal: TJDFT
Processo: 0004012-92.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0004012-92.2017.8.07.0001 APELANTE: BSB EMPREENDIMENTOS E SERVIOS LTDA - ME APELADO: GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação contra a r. sentença Id. 19573285, que julgou procedentes os pedidos de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar Incidental, distribuída por dependência à Ação de Execução n. 0058491-50.2008.8.07.0001, e deferiu o arresto no rosto dos autos do Processo n. 0041986-08.2013.8.07.00001, em trâmite na 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para a satisfação dos créditos representados nos títulos executivos extrajudiciais. Em análise dos autos, verifico que a presente Apelação foi interposta em ação incidental, cuja ação principal foi distribuída ao eminente Desembargador Álvaro Ciarlini, em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0726478-71.2019.8.07.0000. Assim, em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, determino a redistribuição deste recurso, observando-se a prevenção do eminente Desembargador Álvaro Ciarlini. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora